Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO CDC. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEQUÍVOCA. PLANO. REESTABELECIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicam-se aos contratos coletivos de plano de saúde as normas contidas na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme entendimento do STJ (Súmula 469).

2. A teor das disposições do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, é sabido ser possível a resilição unilateral de contrato de plano de saúde individual ou familiar pelo fornecedor, desde que haja prévia notificação ao beneficiário.

3. Inexistindo prova inequívoca da notificação da autora quanto ao inadimplemento de mensalidade do plano, mormente quando a operadora continua emitindo os boletos seubsequentes de cobrança e, verificado o pagamento regular, o cancelamento do plano de saúde configura má prestação do serviço.

4. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

5. A ré, ao cancelar o plano de saúde da autora e sem notificação prévia em momento de necessidade da cobertura da autora em tratamento de sua saúde pelo acometimento de COVID-19, quando encontrava-se com a saúde física e mental abaladas, não só agiu de forma ilícita, como deu ensejo à compensação pelos danos morais, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo.

6. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

7. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido

8. Recurso conhecido e desprovido.